Tribunal: TJMT
Processo: 0010355-40.2017.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010355-40.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), JADSON GONZAGA MORENO - CPF: 005.051.242-03 (APELADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (APELADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), VANILDO MORAIS DE LIMA - CPF: 031.647.199-22 (APELADO), FERNANDO BIAVA DA SILVA - CPF: 036.586.909-09 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO DE POSSE C/C ARGUIÇÃO DE FALSIDADE MATERIAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO A LAUDO PERICIAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PERITA E NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0010355-40.2017.8.11.0051

EMBARGANTE:

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES

EMBARGADOS:

VANILDO MORAIS DE LIMA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória de Imissão de Posse c/c Arguição de Falsidade Material de Documento Particular de Venda e Compra e com Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (Processo nº. 0010355-40.2017.8.11.0051), por sua vez ajuizada contra
REGINA DE OLIVEIRA BRITO
,
JADSON GONZAGA MORENO
e
VANILDO MORAIS DE LIMA
.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto à nulidade da intimação para manifestação sobre o laudo pericial grafotécnico, por ausência de nomeação expressa do advogado no DJEN, violando os arts. 12 e 13 da Resolução CNJ nº. 455/2022, o art. 272, §5º do CPC e o art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição. Argumenta que essa falha impossibilitou a impugnação oportuna do laudo e, portanto, não poderia ser reconhecida a preclusão.

Informa que há contradição interna no acórdão, ao considerar válida a intimação do laudo grafotécnico sem o nome do advogado, embora tenha reconhecido a nulidade de intimação semelhante em momento anterior para fins de contagem do prazo da apelação.

Explica que há contradição entre o reconhecimento da preclusão e o princípio da primazia da verdade real, especialmente em ação que versa sobre alegada falsidade documental, nos termos dos arts. 6º e 370 do CPC e art. 5º, incisos XXXV e LIV da Constituição.

Menciona que há omissão quanto à alegação de ausência de qualificação da perita nomeada, que, segundo o embargante, não estaria habilitada para atuação em grafoscopia no âmbito do TJMT e não apresentou documentação comprobatória.

Sustenta que o acórdão ignorou o pedido de conversão do julgamento em diligência para apuração da capacidade técnica da profissional, e que a nulidade decorrente da ausência de qualificação não se convalida com o tempo, nos termos do art. 169 do CC.

Aponta omissão quanto ao indeferimento de prova oral requerida expressamente, em especial a oitiva do irmão do autor, Edmundo, cuja declaração escrita foi considerada no acórdão como elemento relevante para o convencimento do juízo, mas que seria contraditória com sua atuação anterior, inclusive por sua tenra idade à época dos fatos (sete anos de idade).

Defende que a audiência de instrução seria imprescindível à elucidação da controvérsia e à busca pela verdade real, diante do robusto conjunto de indícios de falsidade apresentados.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, prequestionando também dispositivos de lei (Id. 289961372).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos representam, na realidade, mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão colegiada, a qual teria corretamente reconhecido a preclusão da impugnação ao laudo pericial grafotécnico, por ter sido apresentada fora do prazo legal; a desnecessidade de produção de prova testemunhal, por reputar idônea e suficiente a prova pericial realizada; a validade do negócio jurídico impugnado, com manutenção integral da sentença de improcedência.

Aduzem, ainda, que eventual insurgência quanto à aptidão ou imparcialidade do perito nomeado deveria ter sido suscitada no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da nomeação, conforme disposto no art. 465, §1º, I, do CPC, sob pena de preclusão, o que não foi observado pelo embargante.

Reforçam que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado com base em suposta injustiça da decisão, razão pela qual requerem a rejeição dos aclaratórios (Id. 292236877).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ARGUIÇÃO DE FALSIDADE MATERIAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR ALEGADA FALSIDADE DE ASSINATURA – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Qualquer questionamento quanto à imparcialidade ou à aptidão do perito nomeado pelo juízo deve ser formalizado no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão que designa o expert, conforme estabelece o artigo 465, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Esse é o momento processual adequado para que a parte interessada, caso identifique alguma causa de impedimento ou suspeição, apresente sua manifestação de forma fundamentada, sob pena de preclusão.

A prova pericial grafotécnica, produzida sob os critérios legais de imparcialidade e com observância do contraditório, constitui meio idôneo e suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à autenticidade de assinatura em contrato particular, sendo prescindível a produção de prova oral quando não demonstrada à utilidade ou necessidade da complementação probatória.”

Os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam à integração do v. acórdão proferido por esta Câmara, ao argumento de que este teria incorrido em omissões e contradições relevantes, notadamente quanto à: (i) ausência de oportunidade efetiva de manifestação sobre o laudo pericial; (ii) qualificação técnica da perita judicial; (iii) necessidade de audiência de instrução para oitiva de testemunha essencial (irmão do autor); e (iv) validade do negócio jurídico diante de suposta falsidade documental.

Todavia, nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, I ou II, do Código de Processo Civil, restou configurado. O acórdão analisou detidamente todos os argumentos suscitados pelas partes, inclusive aqueles ora reiterados nos embargos, tendo fundamentado expressamente que a ciência inequívoca do laudo pericial ocorreu em
11/10/2023
por meio do sistema PJe, iniciando-se o prazo legal para manifestação (art. 477, §1º, CPC), afastando-se, assim, a alegada nulidade por ausência de intimação válida.

Além disso, restou reconhecido no v. acórdão que a impugnação à qualificação da perita foi deduzida de forma extemporânea, apenas em memoriais e razões recursais, quando deveria ter sido arguida no prazo legal de 15 (quinze) dias da nomeação (art. 465, §1º, I, CPC), razão pela qual operou-se a preclusão.

Ademais, a prova pericial grafotécnica produzida é idônea e suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova oral, conforme expressa previsão do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Por outro lado, foi reconhecida como autêntica a assinatura da genitora no contrato impugnado pelo irmão do autor (Edmundo), que foi prestada de forma inequívoca, com firma reconhecida, e não restou infirmada por qualquer outro elemento robusto, sendo desnecessária a sua oitiva em juízo.

Logo, os fundamentos lançados no acórdão enfrentaram as teses da parte com a devida clareza, coerência e fundamentação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida. O que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob o manto dos embargos declaratórios, finalidade que lhes é manifestamente inadequada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025